Tribunal: TJMT
Processo: 1013682-62.2024.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013682-62.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBSON MARTINS BORGES - CPF: 602.944.843-96 (APELANTE), EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR - CPF: 017.384.981-40 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), LIDIA LETICIA CALDAS ARAUJO - CPF: 701.001.051-06 (ADVOGADO), CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR - CPF: 488.084.901-49 (ADVOGADO), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. GOLPE DO PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA SEGURANÇA BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ.

DANO MATERIAL CONFIGURADO
.

RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de golpe aplicado por falsa corretora de criptomoedas, em que o autor, ludibriado pelos golpistas, transferiu R$136.000,00 para contas bancárias abertas na instituição financeira ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de fraude praticada por terceiros em operações bancárias
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme estabelece a Súmula 479 do STJ, por se tratar de fortuito interno, decorrente do risco da atividade.

O dever de segurança imposto ao fornecedor de serviços inclui a proteção da integridade patrimonial do consumidor, impondo à instituição financeira a obrigação de adotar mecanismos eficazes de prevenção e detecção de transações atípicas ou fraudulentas.

A realização de diversas transferências de valores expressivos (R$4.000,00 a R$46.500,00), no mesmo dia, em favor de um mesmo beneficiário, configura padrão de movimentação atípico, que exigia análise prévia por parte da instituição financeira, conforme jurisprudência do STJ (REsp 2.052.228/DF e REsp 2.124.423/SP).

A ausência de providências voltadas à verificação da regularidade das operações, somada à inércia da instituição financeira em adotar medidas de bloqueio, aviso ou checagem, caracteriza falha na prestação do serviço e quebra do dever de segurança.

A inversão do ônus da prova foi corretamente deferida em primeiro grau, com base na hipossuficiência técnica do consumidor e na verossimilhança das alegações, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade das operações — o que não ocorreu nos autos.

O valor do dano material — R$136.000,00 — é incontroverso e deve ser restituído de forma integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de fraude praticada por terceiros, quando não adota mecanismos eficazes de prevenção e detecção de transações atípicas.

A ausência de diligência para coibir movimentações fora do padrão do correntista configura falha na prestação do serviço, apta a ensejar reparação.

Não se caracteriza culpa exclusiva do consumidor quando a fraude decorre de omissão do banco na verificação de operações suspeitas.

O valor indevidamente transferido deve ser restituído com atualização monetária e juros desde o evento danoso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 14 e 42, parágrafo único; CC,
arts
. 186, 398 e 927; CPC, art. 373, II; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 479 do STJ;

STJ, REsp no 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023;

STJ, REsp no 2.124.423/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 23.04.2024;

TJMT, N.U. 1026740-57.2021.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Indenização por Danos Materiais Decorrentes do Golpe Pix
julgada improcedente
, com condenação d
o
autor a arcar com
as custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios

fixados em
10% sobre o valor da
condenação
,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O
apelante
alega que f
oi vítima de um golpe aplicado por suposta corretora de criptomoedas, por meio do qual efetuou transferências via PIX a diversas contas bancárias vinculadas ao réu
.

Sustenta que a
fraude só foi possível devido a falhas de segurança da instituição financeira, que permitiu a abertura e movimentação de contas bancárias por estelionatários sem a devida verificação da autenticidade dos documentos
.

Relata que as
contas destinatárias das transferências foram abertas junto ao banco réu, que não apresentou documentos comprobatórios da legitimidade das aberturas
.

Diz que foram
anexados aos autos: comprovantes das transferências, Boletim de Ocorrência e reclamação ao Banco Central.

A
rgumenta que
a
responsabilidade do banco é objetiva, com base no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo suficiente a existência de falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal
.

Menciona que a
sentença de primeiro grau contrariou o entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive do
STJ, que impõe às instituições financeiras o dever de segurança na abertura e gestão de contas
.

Destaca também que o
banco réu não produziu qualquer prova de que as contas utilizadas na fraude foram abertas de forma regular, descumprindo a Resolução 4.753/2019 do Banco Central
.

Aponta que o
ônus da prova havia sido invertido por decisão judicial anterior, e o banco não se desincumbiu do encargo.

Registra ainda que a
sentença ignorou elementos cruciais como a ausência de documentos comprobatórios por parte do banco, além de jurisprudência consolidada (inclusive a Súmula 479 do STJ)
.

Informa que o réu
não apresentou qualquer dado do titular da conta, sob a alegação de que os dados estariam protegidos por sigilo bancário, o que não se sustenta diante da jurisprudência do STJ
.

Aduz que a
ausência de medidas de segurança na abertura e monitoramento das contas configura falha grave do banco.

Por fim, requer que
s
eja reformada integralmente a sentença, reconhecendo-se a responsabilidade objetiva do apelado e determinando a restituição dos valores transferidos
.

Nas
contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença, reiterando que as operações foram realizadas pela própria parte autora, que induzida a erro, acreditou em situação inexistente criada por terceiros. Sustenta que não houve falha na prestação dos serviços por parte da instituição bancária e que a parte autora contribuiu para a concretização da fraude, seguindo ingenuamente as orientações passadas por terceiros, sem proceder às cautelas necessárias
(Id
310408392
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor narrou na inicial que foi vítima de um golpe aplicado por uma falsa corretora de criptomoedas denominada EBDOX. Alegou que, ludibriado pelos golpistas, efetuou transferências via PIX no valor total de R$136.000,00 para diversas contas bancárias vinculadas ao réu. Sustentou que a concretização do golpe somente foi possível em razão de falhas na segurança da instituição financeira, que permitiu a abertura de contas bancárias por estelionatários mediante a utilização de documentação fraudulenta.

Após descobrir ter sido vítima de um golpe, o autor registrou boletim de ocorrência e formalizou reclamação junto ao Banco Central, buscando reaver o valor perdido. Também acionou seu banco para solicitar o bloqueio dos valores por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED), mas não obteve sucesso na recuperação do dinheiro, pois os golpistas já haviam sacado os valores das contas bancárias.

Em contestação, o banco réu alegou a inexistência de falha na prestação do serviço ou ato ilícito praticado pela instituição financeira. Argumentou que as contas foram abertas em conformidade com as normas do Banco Central e que não pode ser responsabilizado pelas fraudes praticadas por terceiros. Sustentou ainda que adotou todas as medidas possíveis para recuperação dos valores, mas somente conseguiu reaver a quantia de R$44,22, já devolvida ao autor.

O juízo de
origem
julgou improcedentes os pedidos, entendendo que o autor foi ludibriado pelos golpistas e seguiu instruções fraudulentas para realizar as transferências contestadas, o que caracterizaria culpa exclusiva do consumidor, rompendo o nexo causal entre o suposto defeito no serviço bancário e o dano alegado.
Considerou ainda que o réu demonstrou que as contas receptoras das transferências foram abertas em conformidade com as normas regulatórias vigentes à época dos fatos.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença merece ser reformada, pois o apelado não comprovou a legitimidade das contas bancárias abertas pelos golpistas, tampouco demonstrou ter adotado todas as medidas de segurança necessárias para evitar a abertura de contas com propósitos ilícitos. Alega que o ônus de comprovar a regularidade da abertura das contas fraudulentas era do apelado, conforme a inversão do ônus da prova deferida pelo juízo. Argumenta que a falha do
réu
em seus deveres de segurança contribuiu diretamente para a concretização do golpe.

A controvérsia central do presente recurso reside em definir se o banco apelado deve ser responsabilizado pelos danos materiais sofridos pelo apelante em decorrência de golpe aplicado por terceiros, mediante transferências via PIX para contas abertas na instituição financeira.

A responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros encontra-se consolidada na Súmula 479 do
STJ
, que estabelece:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

N
o julgamento do Recurso Especial no 2.052.228/DF, a Terceira Turma do STJ reafirmou esse entendimento, esclarecendo que
"
o dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores”
.

No mesmo julgado, o STJ destacou que
"
a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira
"
.

No caso dos autos, o juízo de primeiro grau entendeu que o apelante foi ludibriado pelos golpistas e seguiu instruções fraudulentas para realizar as transferências contestadas, o que caracterizaria culpa exclusiva do consumidor, rompendo o nexo causal entre o suposto defeito no serviço bancário e o dano alegado.

Contudo, a análise minuciosa dos autos revela que o apelado deveria ter suspeitado das transações atípicas, consistentes em transferências nos valores de R$4.000,00, R$5.000,00, R$12.000,00, R$15.000,00, R$22.000,00, R$30.000,00, R$46.500,00 e R$1.500,00 — todas realizadas no mesmo dia, sendo que grande parte desses montantes foi direcionada ao mesmo favorecido, a empresa
Brycon
Comércio de Variedades.

Diante do risco inerente à atividade que desempenha, competia ao apelado adotar medidas preventivas aptas a evitar fraudes, mediante a implementação de mecanismos eficazes para a mitigação de danos e o controle da qualidade dos serviços oferecidos. A omissão nesse dever caracteriza falha na prestação do serviço.

Conforme destacado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 2.124.423/SP,
"
Se a instituição financeira não demonstrar que cumpriu com as diligências que dela se esperava, contrariando as regulamentações dos órgãos competentes, resta configurada a falha no dever de segurança
"
.

Cabe ressaltar que o juízo de
origem
deferiu a inversão do ônus da prova em favor do apelante, com base na verossimilhança das alegações iniciais e na hipossuficiência técnica e informacional do consumidor. Contudo, o banco apelado não se
desincumbiu de seu encargo probatório, limitando-se a alegar, genericamente, que as contas foram abertas em conformidade com as normas do Banco Central

e do Conselho Monetário Nacional
.

Não se trata, portanto, de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, mas de falha na prestação do serviço pelo banco apelado, que não adotou as medidas de segurança adequadas para evitar a ocorrência do dano.

Assim, o apelado deve ser condenado a indenizar o apelante pelos danos materiais sofridos, no valor de R$136.000,00.

A esse respeito:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. “GOLPE DO MOTOBOY”. FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. REPARAÇÃO DEVIDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada sob o argumento de prática do conhecido "golpe do motoboy", no qual o autor, seguindo a orientação recebida por telefone de pessoa que se apresentou como funcionário do Banco réu, entregou seus cartões de débito e crédito a terceiros, que realizaram transações fraudulentas no total de R$ 7.800,00. A demanda fundamenta-se na alegação de falha na prestação do serviço bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a instituição financeira é objetivamente responsável pelos
prejuízos decorrentes da fraude praticada por terceiros; (
ii
) apurar se há o dever de restituição da quantia indevidamente debitada e a obrigação de reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vínculo jurídico entre as partes se configura pela teoria da asserção, segundo a qual a análise se dá com base nas alegações iniciais, que apontam a existência de relação jurídica de consumo. A regularidade ou não das transações fraudulentas constitui matéria de mérito.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e decorre do risco inerente à atividade bancária. Tal entendimento está consolidado na Súmula 479 do STJ.

Está satisfatoriamente comprovado que o autor foi vítima do denominado "golpe do motoboy", prática que se aproveita da vulnerabilidade dos consumidores e das fragilidades nos sistemas bancários. O apelante não adotou os mecanismos eficazes de prevenção contra transações que destoaram do padrão habitual do apelado, o que configura falha na prestação do serviço.

O réu não se desincumbiu do ônus probatório imposto no inciso II do art. 373 do CPC.

A falha na prestação do serviço, somada à exposição do consumidor a prejuízos financeiros e psicológicos, justifica a reparação por danos morais. Os R$5.000,00 fixados na primeira instância devem ser mantidos, pois cumprem as funções compensatória, punitiva e preventiva.

A restituição dos valores deve ocorrer na forma simples, conforme enuncia o art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não foi comprovada a má-fé do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos resultantes de fraudes cometidas por terceiros, caracterizadas como fortuito interno nas operações bancárias, em razão do risco inerente à atividade que desempenha.

Compete ao Banco prevenir transações que destoem do padrão habitual de consumo do correntista, mediante a implementação de mecanismos eficazes de segurança.

A restituição de valores indevidamente debitados deve ser realizada na forma simples quando não houver prova de má-fé do fornecedor de serviços.

O dano moral deve ser arbitrado em valor razoável e proporcional às particularidades do caso concreto, assegurando o cumprimento das funções compensatória, punitiva e preventiva da indenização.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 14 e 42, parágrafo único; CC,
arts
. 186 e 927; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 479 do STJ.

STJ, REsp n. 1.199.782/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgamento em 12-5-2010.

STJ, REsp n. 2.015.732/SP, relatora Min. Nancy Andrighi, julgamento em 20-6-2023.

TJMT, N.U. 1012691-83.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 13-11-2024”.
(N.U 1026740-57.2021.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025)

Pelo exposto,
dou provimento ao
R
ecurso
para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$136.000,00, acrescida de correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo e de juros moratórios desde a ocorrência do
evento danoso, ambos calculados com base na taxa SELIC, nos termos do art. 1o da Lei n. 14.905/2024.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais, que deverão ser pagos pel
o

réu
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025